Tribunal: TJDFT
Processo: 0719148-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0719148-83.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: OROZITA JANUARIO GOMES CORREA EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS AUDITORES-FISCAIS DO TRABALHO NO DISTRITO FEDERAL - AAFIT/DF, FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – ASSEFAZ para que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios opostos por Orozita Januário Gomes Correa (Id. 36026047), no prazo de cinco dias. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora